Tribunal: TJDFT
Processo: 0737294-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Vistos. Antes de dar continuidade ao recurso, uma vez que consta formulação de gratuidade de justiça depois de a parte ter arcado com os custos processuais, ressaltando-se tratar-se de pessoa jurídica, contra quem não favorece a presunção de hipossuficiência, concedo o prazo de cinco dias para que a parte acoste aos autos documentos comprobatórios da hipossuficiencia. Alternativamente, recolha o preparo. Intime-se. Cumpra-se.